Tribunal: STJ
Processo: 0011394-39.2016.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940650 - MT (2025/0181242-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCOIS ALMEIDA
ADVOGADO
: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - MT006668
AGRAVADO
: RANIERY BARBOSA QUEIROZ
ADVOGADA
: LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - MT012817
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. JUNTADA DE
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
RESPEITADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VENDA DE
IMÓVEL A TERCEIRO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, não há cerceamento de
defesa no julgamento antecipado da lide quando a instância de origem entende
que o feito está suficientemente instruído e indefere a produção de provas
adicionais, por serem desnecessárias ou por se tratar de matérias já
comprovadas documentalmente, como ocorreu no caso.
3. A juntada de documentos após o ajuizamento da demanda é permitida,
desde que respeitado o princípio do contraditório e ausente má-fé, conforme
precedentes do STJ.
4. Na espécie, o Tribunal estadual reconheceu que o recorrente não cumpriu
suas obrigações contratuais, alienando o imóvel objeto do contrato a terceiro,
configurando inadimplemento contratual. A alteração das conclusões adotadas
pela Corte de origem exigiria reexame do acervo fático-probatório, vedado em
recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
16/09/2025
22/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50778444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f7cfeed-2f4f-4b0b-86b1-4bba9c860fff

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f7cfeed-2f4f-4b0b-86b1-4bba9c860fff

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940650 - MT (2025/0181242-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCOIS ALMEIDA
ADVOGADO
: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - MT006668
AGRAVADO
: RANIERY BARBOSA QUEIROZ
ADVOGADA
: LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - MT012817
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. JUNTADA DE
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
RESPEITADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VENDA DE
IMÓVEL A TERCEIRO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, não há cerceamento de
defesa no julgamento antecipado da lide quando a instância de origem entende
que o feito está suficientemente instruído e indefere a produção de provas
adicionais, por serem desnecessárias ou por se tratar de matérias já
comprovadas documentalmente, como ocorreu no caso.
3. A juntada de documentos após o ajuizamento da demanda é permitida,
desde que respeitado o princípio do contraditório e ausente má-fé, conforme
precedentes do STJ.
4. Na espécie, o Tribunal estadual reconheceu que o recorrente não cumpriu
suas obrigações contratuais, alienando o imóvel objeto do contrato a terceiro,
configurando inadimplemento contratual. A alteração das conclusões adotadas
pela Corte de origem exigiria reexame do acervo fático-probatório, vedado em
recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50474133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:48
Código de Controle do Documento: e38060a3-7932-4f9e-8d9e-fd71e118a475

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANÇOIS ALMEIDA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, assim ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA C/C COBRANÇA, INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA
EXCLUSIVA DO VENDEDOR – ATRASO INJUSTIFICADO PARA
OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA – POSTERIOR
VENDA
DO
IMÓVEL
A
TERCEIRO
–
CONSTATAÇÃO
–
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
–
CONFIGURAÇÃO
–
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – CONSEQUÊNCIA
– ATUALIZAÇÃO – PERTINÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.” (fls.
288-289)
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 359-368).
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação ao art. 1.022, parágrafo único,
II, c/c os arts. 489, § 1o, IV, 434, 435, parágrafo único, 436, 369, 442 e 373, I, do Código de
Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando, em síntese, que:
(a) A nulidade do ato sentencial teria sido fundamentada na violação dos artigos 434,
435, parágrafo único, e 436 do CPC, ao permitir a juntada extemporânea de documentos pela
parte autora, sem justificativa, em sede recursal, comprometendo o direito de defesa do
recorrente;
(b) O cerceamento de defesa teria sido baseado na violação dos artigos 369 e 442 do
CPC, ao manter a sentença proferida em julgamento antecipado, sem permitir a produção de
provas testemunhais solicitadas pelo recorrente, essenciais para demonstrar a impossibilidade de
apresentação de documentos;
(c) O enriquecimento ilícito do autor poderia ter sido sustentado pela violação do
artigo 373, I, do CPC e do artigo 884 do CC, ao condenar o recorrente à devolução de valores
sem comprovação efetiva de pagamento, apenas com base em cheques pré-datados,
configurando enriquecimento sem causa.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 457-494).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50474133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:48
Código de Controle do Documento: e38060a3-7932-4f9e-8d9e-fd71e118a475

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, no que se refere à alegada ofensa aos arts. 489, II e § 1o, IV, e 1.022, I
e II, do Código de Processo Civil de 2015, não se verifica nulidade por negativa de prestação
jurisdicional. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e suficiente as matérias pertinentes
ao julgamento, inclusive aquelas suscitadas em sede de embargos de declaração.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há
ofensa aos referidos dispositivos quando o Tribunal se manifesta sobre os pontos essenciais ao
julgamento da lide, ainda que não o faça de forma exaustiva ou nos exatos termos desejados pela
parte recorrente. Ademais, não se confunde ausência de fundamentação com decisão contrária ao
interesse da parte.
Nesse sentido, podem ser mencionados os seguintes julgados: AgInt no AREsp
1.621.374/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp 1.595.385/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE
22/06/2020
25/06/2020
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AgInt
08/06/2020
12/06/2020
no AREsp 1.598.925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no REsp 1.812.571/SP, Rel. Ministra MARIA
11/05/2020
25/05/2020
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.
10/03/2020
16/03/2020
Na hipótese, o Tribunal de Justiça deixou expresso que o Juízo de primeiro grau se
valeu da técnica de julgamento antecipado da lide por considerar as provas acostadas aos autos
suficientes. Ademais, consignou que o recorrente foi inadimplente quanto às suas obrigações
contratuais, pois alienou o imóvel objeto do contrato subjacente ao processo em epígrafe a
terceiro, nos seguintes termos (fls. 297-300):
“O Recorrente alega que a sentença padece de vício insanável, sustentando
que o Juízo de Primeiro Grau baseou sua convicção em documento novo,
juntado apenas nas razões dos embargos de declaração, opostos pelo Autor,
ora Recorrido, contra o primeiro decisum, que havia julgado a ação
improcedente.
Assevera que a juntada do referido documento, qual seja, a Certidão que
comprova a alienação do imóvel objeto da lide para a empresa AVA Real de
Ônus Empreendimentos Imobiliários Ltda., em sede de embargos de
declaração, só se justificaria se houvesse a prova de justo impedimento para
sua apresentação no momento oportuno.
No entanto, tais alegações não merecem prosperar, pois a mencionada foi
acostada aos autos na data de
(id. 217390366, p. Certidão Real de
03/04/2016
Documento eletrônico VDA50474133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:48
Código de Controle do Documento: e38060a3-7932-4f9e-8d9e-fd71e118a475

Ônus 70), logo após a distribuição da ação, ocorrida em
, e antes
31/03/2016
mesmo da decisão que deferiu a tutela de urgência, publicada em 09/05/2016
(id. 217390366, p. 80).
Assim, conclui-se que o documento apresentado por ocasião da oposição dos
embargos de declaração não configura prova nova nem fato novo.
(...)
O Recorrente alega que o indeferimento da produção de prova testemunhal e
o depoimento pessoal do Autor pleiteados nos autos prejudicou a
demonstração da veracidade de suas alegações e, por isso, a sentença deve ser
anulada pela configuração, no caso, do Cerceamento de Defesa.
Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC),
cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua
convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto
no artigo 371 do mesmo diploma legal.
Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado
da lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam
suficientes para a formação do seu convencimento.
(...)
Do exame dos autos, verifica-se que, em
, Francois Almeida e
12/03/2015
Raniery Barbosa Queiroz celebraram um Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda, cujo objeto consistia na venda de 12,5%
(doze vírgula cinco por cento), equivalente a 1,4943 hectares, do imóvel
denominado Chácara Vista Alegre, localizado no Município de Cuiabá,
destacado da Gleba do Despraiado.
A cláusula quinta do contrato (id. 217390366, p. 32) estabeleceu que o
vendedor deveria outorgar a Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel
ao comprador no prazo de até 60 (sessenta) dias após a assinatura do acordo, o
que não ocorreu.
Decorridos dez meses desde a assinatura da avença, mais precisamente em
, foi encaminhada notificação extrajudicial a Francois Almeida,
20/01/2016
promissário vendedor, para que cumprisse o pactuado entre as partes, ou seja,
providenciasse a Escritura Pública definitiva devidamente registrada em nome
do comprador, Raniery Barbosa Queiroz. Em resposta à notificação, Francois
Almeida, na data de
, apresentou a seguinte justificativa:
27/01/2016
Documento eletrônico VDA50474133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:48
Código de Controle do Documento: e38060a3-7932-4f9e-8d9e-fd71e118a475

[...] a Escritura Pública de Compra e Venda foi assinada no prazo assinalado,
estando apta para o registro, inclusive com o ITBI quitado, sendo que o
competente CRI está em trâmite de registro.
Outrossim, antes do registro, se fez nova escritura pública, com a substituição
de uma das partes, com procedimento em trâmite na Prefeitura de Cuiabá para
a liberação e aproveitamento do ITBI anterior, tudo isso para sempre honrar o
contrato entabulado.
Assim que a prefeitura liberar tal procedimento, a nova Escritura Pública será
lavrada e pronta para assinatura, com horário e data a combinar entre as partes.
Ressalta-se, assim, que a cláusula contratual foi cabalmente cumprida, pois
estabelecia a outorga da Escritura Pública, restando, posteriormente, o seu
registro, de acordo com as exigências cartoriais e das partes, sendo que todos
os pagamentos estão em dia, como entabulado no contrato. [...]. (id.
217390366, p. 60/61).
Ocorre que, ao invés de o Requerido, ora Apelante, providenciar a correta e
definitiva Escritura Pública e o registro do imóvel em favor do Autor, ora
Apelado, vendeu o terreno para a empresa AVA Empreendimentos
Imobiliários Ltda., conforme se depreende da Certidão de Ônus Reais,
expedida pelo 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária
da Comarca da Capital, em
, com averbação datada de
.
31/03/2016
30/03/2016
Veja-se:
(...)
Portanto, não obstante as vazias alegações tecidas pelo Apelante, com o
objetivo de eximir-se da responsabilidade pelo inadimplemento contratual,
fato é que nenhum reparo merece a decisão de Primeiro Grau, visto que restou
comprovado de forma irrefutável que o Recorrente não cumpriu com sua
obrigação contratual, causando evidente prejuízo ao Recorrido.
Aliás, como bem explanado na sentença, reconhecer que houve cumprimento
do contrato por parte do vendedor-demandado resultaria em uma dupla
penalização para o comprador-autor, que ficaria sem seu dinheiro, tendo em
vista o pagamento já efetuado de R$ 337.187,50 (trezentos e trinta e sete mil
cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e sem a titularidade do
imóvel.”
Sobre a questão ventilada no recurso especial, esta Corte Superior entende que não
há violação ao direito de defesa da parte quando a Corte de origem, entendendo ser
desnecessária a produção de novas provas, e considerando estar pronta a causa, julga
imediatamente o pedido, visando atender ao princípio da celeridade processual, como na
hipótese.
Documento eletrônico VDA50474133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:48
Código de Controle do Documento: e38060a3-7932-4f9e-8d9e-fd71e118a475

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se configura cerceamento de defesa
quando o julgador, ao constatar, nos autos, a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção de prova e julga antecipadamente a lide.
Como é cediço, cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de
seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias
ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE
NÃO
AVISADO
PREVIAMENTE
ÀS
PARTES.
SUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
DOCUMENTAIS RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA
UNICAMENTE
DE
DIREITO.
PROVA
TESTEMUNHAL.
DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
OCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO
CONTRATUAL OPERADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS ARRAS,
COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO
DESEMBOLSO. QUESTÃO SOLUCIONADA À LUZ DO CONTRATO E
DAS
PROVAS
CONSTANTES
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da
lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou,
sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em
audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas
documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 1.799.285/PR, relatora Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
GALLOTTI
19/11/2019
9/12/2019
Quanto à alegação de violação aos artigos 434, 435, parágrafo único, e 436, todos do
CPC, fundada na juntada de documentos novos após o ajuizamento da demanda, não merece
acolhimento igualmente o recurso.
Sobre o tema, o Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos:
"O Recorrente alega que a sentença padece de vício insanável, sustentando
que o Juízo de Primeiro Grau baseou sua convicção em documento novo,
juntado apenas nas razões dos embargos de declaração, opostos pelo Autor,
ora Recorrido, contra o primeiro , que havia julgado a ação improcedente.
decisum.
Documento eletrônico VDA50474133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:48
Código de Controle do Documento: e38060a3-7932-4f9e-8d9e-fd71e118a475

Assevera que a juntada do referido documento, qual seja, a Certidão que
comprova a alienação do imóvel objeto da lide para a empresa AVA Real de
Ônus Empreendimentos Imobiliários Ltda., em sede de embargos de
declaração, só se justificaria se houvesse a prova de justo impedimento para
sua apresentação no momento oportuno.
No entanto, tais alegações não merecem prosperar, pois a mencionada foi
acostada aos autos na data de
(id. 217390366, p. Certidão Real de
03/04/2016
Ônus 70), logo após a distribuição da ação, ocorrida em
, e antes
31/03/2016
mesmo da decisão que deferiu a tutela de urgência, publicada em 09/05/2016
(id. 217390366, p. 80).
Assim, conclui-se que o documento apresentado por ocasião da oposição
dos embargos de declaração não configura prova nova nem fato novo.
Desta feita, não há que se falar em nulidade da sentença e, por isso, a
." (fl. 297)
preliminar aventada. REJEITA-SE
Além disso, consoante a itinerante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
cabível a juntada excepcional de documento, até mesmo com o recurso de apelação, desde que
não seja indispensável à apreciação da demanda e que seja respeitado o princípio do
contraditório, bem como não esteja configurada a má-fé da parte, como ocorreu no presente caso.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
REVISIONAL.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO.
VALOR
RESIDUAL
GARANTIDO
(VRG).
DOCUMENTO.
APRESENTAÇÃO (JUNTADA) EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
1. É possível a juntada de documento com a apelação, desde que ausente má-
fé e respeitado o contraditório. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1779371/PR, Rel. Ministra
,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
08/02/2021
11/02/2021
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50474133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:48
Código de Controle do Documento: e38060a3-7932-4f9e-8d9e-fd71e118a475

PRECEDENTES DO STJ. ANÁLISE ACERCA DO MOMENTO DE
PRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que a apresentação de
documentos novos em apelação é admitida, desde que não sejam
indispensáveis à apreciação da demanda, observe o contraditório e que não
haja má-fé.
2. Na hipótese ora em apreço, a Corte local foi clara ao afirmar que os
documentos juntados aos autos em nada influenciariam no valor cobrado,
apenas reforçavam a existência da dívida.
3. Além disso, nota-se que não há elementos no acórdão recorrido que
conduzam à cabal conclusão de que o art. 435, parágrafo único, do CPC/2015
teria sido violado.
4. O acolhimento da tese proposta em recurso especial demandaria a
verificação do preciso momento em que os documentos juntados foram
produzidos, bem como a análise de sua imprescindibilidade, providências que
dependem da análise do contexto fático-probatório dos autos, o que não se
admite em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1653794/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
SALOMÃO
24/08/2020
31/08/2020
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
NULIDADE DE CITAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NAS
CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser possível juntar documento
em sede de apelação ou contrarrazões, desde que ausente má-fé e respeitado o
contraditório.
2. Hipótese em que o Tribunal estadual, tendo recebido os documentos
juntados em contrarrazões da apelação, deixou de intimar a apelante para que
se manifestasse sobre os documentos juntados pela contraparte, decidindo
pela improcedência do recurso.Violação do contraditório e da ampla defesa. 3.
Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar
parcial provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50474133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:48
Código de Controle do Documento: e38060a3-7932-4f9e-8d9e-fd71e118a475

(AgInt no AREsp 320.588/SP, Rel. Ministro
, QUARTA
RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
, DJe
)
24/08/2020
15/09/2020
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE. ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
VALOR DO DÉBITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO
PROVIMENTO.
1. É possível a juntada a posteriori de documentos com a apelação, desde que
tais documentos sejam acerca de fatos já alegados ou para contrapor-se a
outros fatos que foram produzidos nos autos, nos termos do art. 435 do CPC
/2015 (art. 397 do CPC/1973).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182/STJ, é
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1471855/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/03/2020
17/03/2020
AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que a
"juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles
indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente
probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida,
desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob
pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável" (REsp
1.176.440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
17/09/2013
04/10/2013
2. A alteração das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido a respeito do
suposto desvio de função, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice
previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50474133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:48
Código de Controle do Documento: e38060a3-7932-4f9e-8d9e-fd71e118a475

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1520509/DF, Rel. Ministro
, PRIMIRA
SÉRGIO KUKINA
TURMA, julgado em
, DJe
)
07/05/2015
18/05/2015
No mérito, não cabe falar no presente caso em violação ao art. 884 do Código Civil,
pois, conforme salientado no acórdão que julgou os embargos de declaração opostos na origem,
o próprio recorrente confessa que a Escritura Pública foi assinada no prazo estipulado, que o
ITBI foi quitado, e que o documento se encontrava em processo de regularização junto à
Prefeitura, senão vejamos (fls. 366-367):
“Extrai-se do acórdão embargado que, decorridos dez meses desde a
assinatura da avença, mais precisamente em
, foi encaminhada
20/01/2016
notificação extrajudicial a Francois Almeida, promissário vendedor (aqui
Embargante), para que cumprisse o pactuado entre as partes, ou seja,
providenciasse a Escritura Pública definitiva devidamente registrada em nome
do comprador, Raniery Barbosa Queiroz.
Em resposta à notificação, Francois Almeida, na data de
,
27/01/2016
apresentou a seguinte justificativa:
[...] a Escritura Pública de Compra e Venda foi assinada no prazo assinalado,
estando apta para o registro, inclusive com o ITBI quitado, sendo que o
competente CRI está em trâmite de registro.
Outrossim, antes do registro, se fez nova escritura pública, com a substituição
de uma das partes, com procedimento em trâmite na Prefeitura de Cuiabá para
a liberação e aproveitamento do ITBI anterior, tudo isso para sempre honrar o
contrato entabulado.
Assim que a prefeitura liberar tal procedimento, a nova Escritura Pública será
lavrada e pronta para assinatura, com horário e data a combinar entre as partes.
Ressalta-se, assim, que a cláusula contratual foi cabalmente cumprida, pois
estabelecia a outorga da Escritura Pública, restando, posteriormente, o seu
registro, de acordo com as exigências cartoriais e das partes, sendo que todos
os pagamentos estão em dia, como entabulado no contrato. [...]. (id.
217390366, p. 60/61).
Veja-se que em nenhum momento, na justificativa apresentada por François
Almeida, é alegado que o pagamento não ocorreu. Pelo contrário, o
Recorrente diz que a Escritura Pública foi assinada no prazo estipulado, que o
ITBI foi quitado, e que o documento se encontrava em processo de
regularização junto à Prefeitura.
Além disso, afirma expressamente que todos os pagamentos estavam em dia,
conforme o previsto no contrato, o que enfraquece sua argumentação de que a
condenação à restituição integral dos valores se baseou em uma mera
Documento eletrônico VDA50474133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:48
Código de Controle do Documento: e38060a3-7932-4f9e-8d9e-fd71e118a475

promessa de pagamento. O que se verifica nos autos, portanto, é o
reconhecimento de que os pagamentos foram realizados; consequentemente, a
alegação de que o acórdão se fundamentou em uma premissa fática
equivocada não se sustenta.
Importante destacar, ainda, que, na contestação apresentada pelo Requerido,
ora Embargante, não foi levantada nenhuma questão relacionada à ausência de
pagamento por parte do Requerente, ora Embargado. A falta de comprovação
dos pagamentos não foi objeto de discussão na instância de origem. Somente
no recurso de apelação o Recorrente passou a suscitar enriquecimento ilícito,
aduzindo que o Recorrido não teria comprovado a efetivação dos pagamentos.
Como se sabe, em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e
análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por
configurar inovação recursal.
Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos
aclaratórios.
Na realidade, o que se vê é que o Embargante pretende se utilizar deste
recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.”
Destaca-se que, além da confissão, o acórdão supracitado sufragou o entendimento
desta Corte Superior de que “[É] inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno
e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública,
” (AgInt nos EDcl no
por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior
REsp 1.726.601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de
).
26/4/2019
Por fim, é forçoso concluir que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, guardadas as devidas particulares:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
ALUGUEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. PEDIDO DE REVISÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Afasta-se a violação do art. 1.022 do CPC, pois a Corte estadual apreciou
fundamentadamente a matéria devolvida à sua análise, expondo, de forma
clara e coerente, as razões que a conduziram à conclusão pela desnecessidade
da produção de prova oral, por reputá-la inadequada e insuficiente à
elucidação da controvérsia posta nos autos.
Documento eletrônico VDA50474133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:48
Código de Controle do Documento: e38060a3-7932-4f9e-8d9e-fd71e118a475

2. O Tribunal de origem concluiu que o indeferimento da produção de prova
oral não comprometeu o exercício do contraditório ou da ampla defesa, uma
vez que os vícios apontados na conservação do imóvel deveriam ser
demonstrados por meio documental idôneo, como laudo de vistoria ou perícia
técnica. Assim, rever esse entendimento implica o reexame de matéria fático-
probatória, obstada pela Súmula 7/STJ.
3. Desse modo, tendo o acórdão recorrido reconhecido, com base no conjunto
fático-probatório dos autos, a inexistência de situação apta a ensejar o
reconhecimento de dano moral, revela-se inviável o conhecimento do recurso
especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ, uma vez que a pretensão
recursal demandaria reexame de matéria de fato para eventual acolhimento da
tese de minoração.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 2.220.128/MG, relator
,
Ministro Humberto Martins
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARBITRAMENTO
E
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da
ausência de negativa de prestação jurisdicional e da incidência das Súmulas n.
7 e 83 do STJ.
2. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, referente à apelação em
ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, deu parcial
provimento ao recurso da requerida para ajustar a forma de incidência dos
juros moratórios, mantendo a sentença quanto ao mais. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa
pela não realização de nova perícia.
4. Outra questão em discussão é a incidência dos juros de mora na ação de
arbitramento de honorários advocatícios, considerando a ausência de contrato
estipulando a remuneração e a data de vencimento da obrigação. III. RAZÕES
DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50474133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:48
Código de Controle do Documento: e38060a3-7932-4f9e-8d9e-fd71e118a475

5. O Tribunal de origem concluiu que não houve cerceamento de defesa, pois
os elementos constantes nos autos eram suficientes para o deslinde das
questões, e a realização de nova perícia teria caráter protelatório.
6. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula n. 7 do STJ, uma vez
que a análise do cerceamento de defesa demandaria o reexame dos elementos
fático-probatórios dos autos.
7. A incidência da Súmula n. 83 do STJ foi mantida, pois a conclusão adotada
na origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que estabelece que
o termo inicial dos juros de mora em ação de arbitramento de honorários
advocatícios é a citação do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando os elementos
constantes nos autos são suficientes para o deslinde das questões e a
realização de nova perícia teria caráter protelatório.
2. A incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários
advocatícios inicia-se com a citação do devedor, conforme jurisprudência do
STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370 e 480; Código Civil, art.
394.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 990.932/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
20/5/2024
AgInt no AgInt no AREsp n. 899.774/SC, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.”
20/4/2020
(AgInt no AREsp n. 2.769.859/SP, relator
,
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
28/3/2025

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. JULGAMENTO CITRA PETITA.
REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
2.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N.
282 DO STF E 211 DO STJ. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO
DO
JULGADOR.
INVERSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 4. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS
PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. REQUISITOS DE EXIGIBILIDADE
Documento eletrônico VDA50474133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:48
Código de Controle do Documento: e38060a3-7932-4f9e-8d9e-fd71e118a475

DO TÍTULO EXECUTIVO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. 5. EXCESSO NA EXECUÇÃO. APLICABILIDADE
DA TAXA VINCULADA AO ÍNDICE CDI. POSSIBILIDADE.
ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULAS 5, 7 E 83
/STJ. 6. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
PESSOA
JURÍDICA.
TEORIA
FINALISTA.
MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE NÃO CONSTATADA. REVISÃO
DO JULGADO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. 8. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO.
INEXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS.
9.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Efetivamente, em relação a ocorrência de julgamento citra petita e da
questão acerca da ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da
personalidade jurídica o aresto recorrido entendeu que estariam acobertada
pela preclusão consumativa, nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior. Precedentes.
2. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido
de que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia
discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas
282 do STF e 211 do STJ, não sendo o caso de prequestionamento implícito.
3. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, a prova
constitui elemento de formação da convicção do magistrado acerca dos fatos,
tendo como destinatário o juiz, o qual possui a prerrogativa de livremente
apreciá-la através de motivada decisão.
3.1. Infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido com base nos
elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela
imprescindibilidade da complementação ou da produção de nova prova
pericial, tal como busca a parte insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Ademais, modificar as conclusões do Tribunal local, acerca da falta de
interesse processual do banco, assim como da ausência de documentos
indispensáveis para a propositura da ação e dos requisitos de exigibilidade do
título executivo extrajudicial, incorrerá em reexame de matéria fático-
probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
5. Com efeito, a jurisprudência desta Corte, pelas duas Turmas que compõem
a Segunda Seção, convergem no sentido de que não é ilegal a estipulação da
taxa de juros remuneratórios vinculada ao CDI - Certificado de Depósito
Interbancário. A aferição de eventual abusividade deverá ser feita no caso
concreto, pelo julgador, comparando o percentual do contrato com a taxa
média praticada pelo mercado e divulgada pelo Banco Central do Brasil para
operações da mesma espécie.
Documento eletrônico VDA50474133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:48
Código de Controle do Documento: e38060a3-7932-4f9e-8d9e-fd71e118a475

5.1. Na hipótese, verifica-se que rever o entendimento do acórdão recorrido,
acerca da inaplicabilidade da CDI e da abusividade do encargo, ensejaria o
reexame do conjunto fático-probatório da demanda e de termos contratuais,
providência vedada no âmbito do recurso especial, ante as Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
6. De fato, a jurisprudência do STJ admite a incidência do Código de Defesa
do Consumidor nas hipóteses em que a pessoa jurídica seja a consumidora,
desde que ela seja destinatária final dos bens e/ou serviços prestados, ou que
seja demonstrada a sua vulnerabilidade em face do contratado.
6.1. No caso, infirmar a convicção alcançada pelo Colegiado de origem, que
com base nas particularidades fáticas da causa, entendeu não ser possível a
incidência da legislação consumerista à relação estabelecida entre as partes,
exige o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão
recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.
8. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar,
concretamente, a probabilidade do direito e o risco de demora na prestação
jurisdicional, inviabilizando o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
presente recurso.
9. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 2.462.005/SP, relator
,
Ministro Marco Aurélio Bellizze
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
2/10/2024
Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da
Súmula 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea “c” do
permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos
honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) do valor da condenação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50474133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:41:48
Código de Controle do Documento: e38060a3-7932-4f9e-8d9e-fd71e118a475

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.940.650 / MT
Número Registro: 2025/0181242-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113943920168110041 113943920168110041
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCOIS ALMEIDA
ADVOGADO : GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - MT006668
AGRAVADO
: RANIERY BARBOSA QUEIROZ
ADVOGADA
: LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - MT012817
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:19
Código de Controle do Documento: 18c4dd1a-67be-46be-98a5-711af0f21fab